Tribunal: TJES
Processo: 5005001-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005001-38.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WAL MART BRASIL LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A despeito de afirmar contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifica-se que o embargante almeja apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que todas as supostas contradições apontadas pelo embargante foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
. O voto de relatoria abordou de forma clara e coerente todas as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelo recorrente poderiam ser objeto de irresignação pela parte.

3. Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

4. A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5. Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

6. Recursos conhecidos e improvidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de embargos de declaração opostos por WAL MART BRASIL LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária, opostos por
WAL MART BRASIL LTDA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de ID nº 6381840, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação do Estado e deu parcial provimento para reformar a sentença afastando o impedimento de protesto. Quanto a sucumbência, constou que:

“
Em virtude do parcial provimento da apelação com a consequente reforma
decisum
objurgado, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ressalvando a isenção que goza a fazenda pública. Os honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, estando já englobados nesse percentual os honorários recursais
.”.

Nas razões recursais acostadas pela
WAL MART BRASIL LTDA
através da petição de ID nº 6571171, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vícios da omissão e contradição pois
1)
“
a Embargante não se requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas sim requereu, conforme entendimento em sede de recursos repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça, que a partir da garantia oferecida se impeça a inscrição do nome da empresa devedora em protestos ou em outro órgão de cadastro de inadimplentes.”
;
2)
“
Também, o acórdão restou contraditório em relação a aplicação do disposto no artigo 85 do CPC que determina que os honorários serão devidos pelo vencido ao advogado do vencedor e o entendimento do STJ, e, no caso os pedidos aduzidos na exordial foram integralmente providos, não havendo que se falar em princípio da casualidade na distribuição do ônus sucumbencial.
”;
3)
“
Além disso, considerando que a Fazenda Pública sucumbiu em maior parte dos pedidos, sendo apenas concedido supostamente a inscrição em protestos, deve ela ser sucumbente por inteiro, conforme preceitua o disposto no art. 86, §único do CPC
”;
4)
“
O acórdão é contraditório ao alterar a forma de condenação em honorários fixados na sentença, para agora punir também o vencedor com o pagamento dos ônus sucumbenciais e ao não condenar unicamente o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, na medida em que foi este quem deu causa à lide ao não ajuizar de imediato a execução fiscal
.”;
5)
“
O posicionamento recente do STJ, visa esclarecer que tanto Estado como o interessado estão exercendo seu direito. Um de ajuizar a ação dentro do prazo de cinco anos, e o outro o de buscar o judiciário para ofertar garantia prévia a Execução, visando a regularização das atividades empresariais.”;
6)
“Muito embora tenha exposto em suas contrarrazões a apelação, o acórdão não abordou sobre este tema, portanto requer a manifestação sobre o recente entendimento e que seja ao mínimo aplicado o entendimento do STJ, que foi explanado no julgamento do Agravo em Resp nº 1.521.312 - MS (2019/0168843- 4) para que não haja qualquer condenação em honorários a nenhuma das partes
.”.

Ante o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido para que sejam sanados os aludidos vícios, inclusive para fins de prequestionamento, com efeito modificativo.

Nas razões recursais acostadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
através da petição de ID nº 6571786, o embargante assevera que:
1)
“
o v. acórdão incorreu em contradição ao fixar verba honorária, considerando a jurisprudência pacífica do c. STJ e do e. TJES que entende ser inviável o arbitramento de honorários em ações cautelares para antecipação de penhora.”
;
2)
“
Considerando que é este - antecipação dos efeitos de futura penhora - o escopo da presente ação, impõe-se reconhecer que é equivocada a fixação de honorários de advogado em favor da parte que oferece seus bens para antecipar os efeitos de penhora, ato típico do processo de execução, o qual não guarda autonomia, por se tratar de mero incidente processual, ainda que a pretensão seja ventilada em processo apartado
.”;
3)
“
o e. TJES também possui julgados no sentido de não ser devida a condenação em honorários sucumbenciais no caso de reconhecimento da oferta de seguro garantia, não subsistindo pretensão resistida.
”;
4)
“
tendo em vista que o embargado aventou pedidos que tiveram que ser contestados e restaram improcedentes, em última análise, caso não se entenda pelo decote da fixação de honorários de sucumbência, o embargado é quem deve ser condenado a pagar honorários sucumbenciais
”.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja sanado o aludido vício, para proceder com o decote da verba honorária.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
[1]
.

Na sistemática processual vigente, tal como sob a legislação anterior, os embargos de declaração permaneceram não vocacionados à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
[2]
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

A despeito de afirmarem omissão e contradição na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que os embargantes almejam apenas a rediscussão do julgado com relação a sucumbência. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que as supostas omissões e contradições apontadas pelos embargantes foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas quanto a sucumbência, antevendo que os pontos indicados pelos recorrentes poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

(...) Por fim, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, é cediço que dois princípios são utilizados como critério para sua imputação da sucumbência, o da causalidade e o da própria sucumbência.

Pelo princípio da sucumbência temos que ao vencido em processo judicial há de ser imputado o dever de pagar ao vencedor as custas e despesas processuais por este dependidas, bem como os honorários advocatícios de seu patrono. Tal princípio, de caráter mais objetivo, leva em conta, primordialmente, o resultado final da demanda.

Já o princípio da causalidade, aceito pela doutrina moderna e mais abrangente em relação ao da sucumbência, por sua vez, utiliza como critério, para fins de imputação do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, a verificação de quem deu causa à instauração do processo.

No caso concreto, embora o recorrente sustente que não deu causa a propositura da lide, nota-se que efetivamente deu causa à instauração da medida cautelar em tela, haja vista a morosidade no ajuizamento da ação de execução fiscal tendente à cobrança do débito.

Portanto, não há como excluir a sua condenação nos ônus sucumbenciais. Por outro lado, conjugando os princípios mencionados, deve-se reconhecer que com a reforma da sentença, a autora também quedou-se sucumbente em seus pedidos, impondo-se que seja feito o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. (...).

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
WAL MART BRASIL LTDA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

[2]
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)